Tribunal: TJDFT
Processo: 0704919-31.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VEÍCULO ANTIGO E COM ALTA QUILOMETRAGEM. AUSÊNCIA DE VISTORIA POR PROFISSIONAL. GASTOS COM REPAROS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA REQUERIDA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob fundamento de que a autora assumiu o risco da eventual necessidade de manutenção de partes do veículo desgastadas pelo período de uso cotidiano e pela extensa quilometragem.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. Não foram apresentadas contrarrazões. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que a documentação de ID 65533336 demonstra sua condição de hipossuficiência.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Na inicial, narra a parte autora que em fevereiro/2024 celebrou contrato com a parte requerida para aquisição do veículo Fiat/Uno Mille Way, ano/modelo 2009/2010, placa EDL7J74, pelo valor de R$ 20.000,00. Afirma que no início de março/2024 o automóvel apresentou defeitos, razão pela qual retornou à concessionária em algumas oportunidades. Acrescenta que, em razão da requerida não ter solucionado os defeitos no veículo, teve que suportar gastos no importe de R$ 5.665,00 para os reparos necessários. Requereu a condenação da requerida em danos materiais e morais.
5. No Contrato de Compra e Venda de ID 65533338 - pág. 1, assinado por ambas as partes, consta a “CLÁUSULA TERCEIRA – DA VISTORIA E AVALIAÇÃO DO VEÍCULO”, onde consta a informação de que o comprador declara ter vistoriado e avaliado o estado o estado em que se encontra o veículo negociado, estando o mesmo em perfeitas condições de funcionamento e estado de conservação.
6. No caso sob análise, cabia à parte recorrente, antes do fechamento da compra, a realização de vistoria por profissional especializado, a fim de saber o verdadeiro estado do bem, para só então decidir por sua compra ou não, pois, certamente, o extenso tempo de uso e alta quilometragem refletem nos possíveis problemas que o veículo poderia vir a ter.
7. Há de se considerar ainda que o veículo da recorrente foi fabricado no ano de 2009, além de possuir quilometragem superior a 190.000 km, como informado na inicial. É certo que veículos com esse tempo de circulação podem apresentar diversos defeitos e por vários fatores, dentre eles o desgaste natural pelo tempo de utilização.
8. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Assim, a parte recorrente não se desincumbiu de sua obrigação de demonstrar a responsabilidade da parte recorrida pelos defeitos apresentados, tendo, em verdade, assumido os riscos da compra do automóvel sem que tenha havido sequer vistoria previa por profissional mecânico de sua confiança para lhe informar da situação do veículo.
9. Acrescente-se ainda que no ID 65533348 constam 02 (dois) orçamentos realizados em oficinas distintas, sendo o primeiro no valor de R$ 5.850,00, e o segundo no valor de R$ 5.470,00. Na peça de ingresso a autora/recorrente alega ter suportado gastos no importe de R$ 5.665,00 para os reparos realizados no veículo. No entanto, não há nos autos qualquer comprovação de que a autora/recorrente tenha despendido o valor que pretende reaver a título de danos materiais.
10. Assim, considerando que não restou comprovado nexo de causalidade ou defeito na prestação de serviço, não cabe à recorrida a reparação dos alegados danos materiais suportados pela recorrente. Por consequência, não há que se falar em reparação por danos imateriais.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.